Tribunal: TJBA
Processo: 0336109-68.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0336109-68.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS CRUZ MELLO DA SILVA

APELADO: MIRIAN EVANGELISTA FRAGA

Advogado(s)
:
TANIA MARIA FERREIRA BITTENCOURT, CARLA FAGUNDES SANGIOVANNI, SANDRA MARTA CARDOSO NOGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO
DE POSSE E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NO NEGÓCIO JURÍDICO INDEMONSTRADOS. VALIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL. PRESCRIÇÃO DA REPARAÇÃO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
ART. 205, DO CC. CONSERVADAS AS CONDENAÇÕES A TÍTULO DE DANOS MORAIS (VALOR NÃO CONTROVERTIDO) E MATERIAIS. CONCESSÃO
DA TUTELA URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da inexistência de provas que evidenciem qualquer vício no negócio jurídico discutido nos autos, resta descabida a pretensão de anulação do negócio jurídico celebrado de forma livre e totalmente lícita.

2. Em decorrência da manutenção do contrato de compra e venda, deve ser preservada, também, a determinação de imissão da compradora na posse do imóvel litigioso.

3.
Concernente à suposta prescrição da reparação civil por danos decorrentes de inadimplemento contratual pleiteada pelo acionado João Flávio de Moura Leite, admitida no comando sentencial, tal não restou caracterizada, pois o prazo prescricional neste caso é decenal, nos termos do artigo 205, do Código Civil.

4. Quanto ao pedido de reforma da "...
sentença para deixar de condenar os Apelantes ao pagamento de danos morais e materiais, bem como para condenar os Apelados ao pagamento de danos morais em favor dos Apelantes
.", este se mostra descabido à míngua de substratos fáticos e jurídicos que autorizem desfecho diverso do adotado pelo magistrado singular, não se desincumbindo a parte recorrente de infirmá-lo.

5. Na hipótese, a tutela de urgência foi deferida no bojo do ato judicial combatido "...
porquanto presentes os requisitos do art. 300 do CPC, considerada a certificação do direito da autora nesta sentença e o risco de dano representado pelos prejuízos já suportados em virtude da privação do bem, que se agravarão, a esperar-se o trânsito em julgado desta decisão de mérito
."

6. Vê-se, pois, que o julgador de primeiro grau indicou satisfatoriamente a convergência dos requisitos autorizadores previstos na lei processual para a concessão da medida de urgência em tela, sendo certo que a manutenção da situação fática pode gerar danos irreparáveis à legítima proprietária do imóvel cujo direito foi atestado judicialmente.

Visto
s, relatados e discutidos estes autos de n.
0336109-68.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelantes MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GOMES e outro e como apelada MIRIAN EVANGELISTA FRAGA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02